Tribunal: TJBA
Processo: 8033378-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033378-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENILTON GERALDO PIRES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, denegou a ordem por ausência de direito líquido e certo, diante da convocação do impetrante, aprovado fora do número de vagas, sete meses após a homologação do concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos suscitados, notadamente quanto ao prazo de sete meses entre a homologação do concurso e a convocação, afastando a aplicação da jurisprudência do STJ sobre convocações tardias. Inexistindo omissão ou contradição, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Considera-se inexistente omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a necessidade de convocação pessoal em hipóteses de longo transcurso de tempo entre homologação e convocação (não aplicados ao caso concreto). Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8033378-87.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante GENILTON GERALDO PIRES e como embargados SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.